Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-27.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702871-27.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: RAFAEL MARTINEZ MARCONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DE PARTE DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. I – O STJ tem considerado que, em casos de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, é razoável a retenção de percentual variando entre 10% e 25% das prestações pagas, a depender das circunstâncias do caso concreto. II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda, a devolução dos valores deve se dar por parcela única. Precedentes do STJ. III – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam a existência de dissídio jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 927, caput, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Defendem ser cabível, ao contrário do que decidido pelo acórdão impugnado, a adoção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pela promitente vendedora no caso de resilição unilateral do contrato de compra e venda de imóvel realizada pelo promitente comprador, por insuportabilidade no pagamento das parcelas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada divergência pretoriana, referente à interpretação conferida ao artigo 927, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP, da Relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, estabeleceu, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 158920/GO. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe 25/3/2020). Demais disso, vislumbro que, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005